Tribunal: TJSP
Processo: 1021419-69.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de exibição de documentos. Comprovada a relação jurídica e prévio pedido administrativo. Negativa na apresentação dos documentos. Contrato bancário. Prazo decenal. Impossibilidade da sobreposição do prazo estabelecido pela autarquia em detrimento da lei. Inteligência do art. 205 do Código Civil Sentença de procedência mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.